Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710714-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DE SOUZA D E S P A C H O O embargante pretende, sob o pretexto da existência de omissões, contradições e obscuridades, a reforma da decisão agravada. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para que complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 3 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator